Tribunal: STF
Processo: RE 397458
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
RECEITA PÚBLICA – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – ICMS. O que previsto no inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal não autoriza o estabelecimento de cláusula contratual que implique, a um só tempo, vinculação e repasse direto de valores sem o aporte na contabilidade do município, sem o ingresso nesta última – inteligência do artigo 167, inciso IV e § 4º, da Carta da República.